Tribunal: STF
Processo: ARE 1495883
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.07.2024. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao acolhimento do pedido de indenização por danos morais pela prisão equivocada em favor da parte Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.